Tribunal: TJSP
Processo: 1021570-65.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PREVENÇÃO – Julgamento da Medida Cautelar Inominada no 3001552-75.2012.8.26.0309, pela Colenda 06a Câmara de Direito Público – Prevenção desta Câmara, nos termos do artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça.
Recurso não conhecido.